Tribunal: TJPA
Processo: 0809070-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809070-07.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: IVANILSON COELHO DO CARMO

AGRAVADO: DELCY MATOS NAVEGANTES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809070-07.2024.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVANTE: IVANILSON COELHO DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADA: DELCY MATOS NAVEGANTES

ADVOGADO: MARCELO JOSÉ SOARES DA SILVA – OAB/PA 21.284

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de despejo;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante arguiu o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 2007, sempre a título gratuito, e que a agravada simulou um contrato de locação com o pai, já falecido, do ora recorrente;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a existência do contrato de locação e sua prorrogação por prazo indeterminado, é válida a denúncia vazia, uma vez que que observados os requisitos legais;

4. A alegação de falsidade do contrato depende de instrução probatória, não sendo possível a análise da matéria nesta fase processual;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É cabível a medida liminar de despejo em caso de denúncia vazia, uma vez comprovada a observância dos requisitos legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, arts. 11, I, e 46, §§ 1º e 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVANILSON COELHO DO CARMO, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 19867066, pp. 35-37) proferida nos autos da Ação de Despejo de nº 0800910-69.2024.8.14.0201 pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que deferiu a tutela de urgência requerida por DELCY MATOS NAVEGANTES, determinando ao agravante que desocupe o imóvel objeto da demanda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300.00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais (Id. 19867065), o agravante afirmou que sua família exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel em questão desde 2007 e a agravada ajuizou, em 2024, a Ação de Despejo contra o pai do agravante, Ivan Ribeiro do Carmo, já falecido. Afirmou que sempre ocuparam o imóvel a título gratuito, sem qualquer contrato de locação, e que a agravada simulou um contrato com Ivan Ribeiro do Carmo. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Em decisão de Id. 19904154, deferi o pedido de gratuidade e indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 20517624).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, observo que a Ação de Despejo de nº 0800910-69.2024.8.14.0201 foi ajuizada contra Ivan Ribeiro do Carmo, falecido em 07/08/2018 (Id. 113285561 do processo principal), de forma que o agravante, seu sucessor e residente no imóvel, fica sub-rogado nos direitos e obrigações do locatário (art. 11, I da Lei nº 8.245/91), de modo que é parte legítima para a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Em consulta aos autos originários, verifico que a parte agravada juntou o contrato de locação firmado com o locatário Ivan Ribeiro do Carmo em 20/02/2009, pelo prazo de 5 (cinco) anos (Id. 109607009 do processo principal). Após o término da vigência do contrato, o locatário permaneceu no imóvel sem oposição, de forma que se presume a prorrogação por prazo indeterminado, na forma do art. 46, § 1º da Lei nº 8.245/91. Sendo assim, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, desde que concedido o prazo de trinta dias para desocupação (art. 46, § 2º da Lei nº 8.245/91). No caso, a parte agravada encaminhou, em 11/07/2023, a notificação extrajudicial que foi recebida no endereço do imóvel em 13/07/2023 (Id. 109607011, 109607012 e 109607013 do processo principal), em razão do que se mostra cabível a concessão da medida liminar de despejo, uma vez preenchidos os pressupostos legais para tal.

Quanto às alegações do agravante acerca da falsidade do contrato de locação apresentado pela agravada, a comprovação do alegado depende de instrução probatória, não sendo possível constatar, nesta fase processual, a invalidade do documento apresentado pela agravada nos autos principais.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025